Tribunal: TJDFT
Processo: 0717133-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717133-51.2024.8.07.0018 RECORRENTE: NICHOLAS ISRAEL SOUZA RECORRIDOS: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE PESSOAL DA EMATER/DF. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO EM VIRTUDE DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS. REMARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apreciou a controvérsia constitucional sobre a remarcação de teste de aptidão física em concurso público e fixou, como regra, a inexistência de direito constitucional à remarcação de prova de concurso público baseada em circunstâncias pessoais do candidato, levando-se em consideração aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da supremacia do interesse público (Tema no 335 da repercussão geral – RE-RG no 630.733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Em que pese o caso dos autos não se refira a teste de aptidão física, mas sim a convocação para comissão de heteroidentificação, a inteligência do referido precedente também merece ser observada no presente caso 3. Na espécie, o edital do concurso público que rege a disputa pelo cargo pretendido pelo apelante não permite a remarcação das avaliações nele realizadas, nem mesmo do procedimento de heteroidentificação. 4. Apesar do alegado pelo candidato apelante, que obteve resultado reagente para infecção por coronavírus, não há motivo para novo agendamento de seu processo de heteroidentificação, nos termos da orientação vinculante firmada no Tema no 335 da sistemática da repercussão geral, donde a remarcação da avaliação apenas para ele, em razão de circunstância pessoal, pode malferir, em verdade, os princípios da isonomia e da impessoalidade aplicáveis aos concursos públicos. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão recorrido; b) artigos 139, inciso II, e 373, inciso I, ambos do CPC e 393 do Código Civil, sustentando seu direito à remarcação da entrevista de heteroidentificação. Argumenta que a infecção por COVID-19, somada à recomendação médica de isolamento, configura situação inequívoca de força maior. Defende que a inexistência de previsão editalícia para remarcação não pode prevalecer sobre normas federais que impõem à Administração e ao Judiciário a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Afirma, ainda, que os entendimentos firmados pelo STF nos Temas 335 e 485 não são aplicáveis ao caso, pois tratam de provas classificatórias e eliminatórias de natureza distinta, como testes físicos e provas discursivas. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 139, inciso II, e 373, inciso I, ambos do CPC e 393 do CC, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Na espécie, o edital do concurso público que rege a disputa pelo cargo pretendido pelo apelante não permite a remarcação das avaliações nele realizadas. Pelo contrário, conforme item 11.1 do instrumento convocatório, “Não haverá segunda chamada, e o não comparecimento a quaisquer das etapas e das convocações implicará a eliminação automática do candidato” (ID 66741841 – pág. 10). Aliás, a impossibilidade de remarcação também é corroborada no edital no 1, de 19/09/2023, que conteve a relação e convocação de candidatos para o procedimento de heteroidentificação (item 1.9 – ID 66741842 – pág. 1). É relevante destacar, além disso, que não existe prova efetiva de qualquer comunicado do impetrante à banca examinadora sobre o infortúnio alegado, em que pese o atestado datado de 04/05/2024". (ID 72845143). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021